Tribunal: TJES
Processo: 5004796-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: LUANA SANTOS MARTINELLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004796-10.2021.8.08.0035

Recorrente: LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorrido: LUANA SANTOS MARTINELLI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA A AUTORA QUE ADQUIRIU O PRODUTO LAVA E SECA, EM 26/10/2020, NO SITE DA REQUERIDA, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA 09/11/2020. OCORRE QUE, AO ACESSAR O APLICATIVO DA RÉ, FOI SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DA COMPRA. EM CONTATO COM A EMPRESA, FOI INFORMADA QUE EXISTIU TENTATIVA DE ENTREGA DO PRODUTO, MAS NINGUÉM RECEBEU, E QUE ESTARIA NOVAMENTE EM ROTA DE ENTREGA. ALEGA QUE EM 11/11/2020 SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA E O ESTORNO DO VALOR PAGO, TENDO A RÉ CONDICIONADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR AO RETORNO DO PRODUTO AO ESTOQUE, PORÉM, DIAS DEPOIS, OCORREU UMA TENTATIVA DE ENTREGA QUE FOI RECUSADA PELA RECORRIDA, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO PEDIDO. APLICATIVO DA RÉ CONSTA QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE. APÓS ABRIR RECLAMAÇÃO NO SITE CONSUMIDOR.GOV.BR, A EMPRESA INFORMOU QUE O PRODUTO HAVIA SIDO EXTRAVIADO E EFETUOU O ESTORNO SOMENTE EM ABRIL DE 2021. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)